Tribunal: TJDFT
Processo: 0743316-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AFASTADA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar a prescrição intercorrente no processo administrativo elencado. Em seu recurso, assinala que o processo administrativo não permaneceu paralisado por três anos, face a existência de movimentação para verificação de AR no dia 30/03/2015. Adiante, defende a regularidade do processo administrativo, sendo assegurado à parte autora apresentar defesa e recursos. Enfim, alega que não ocorreu o transcurso do prazo prescricional das pretensões punitiva e executória.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a eventual prescrição no processo administrativo de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.
III. Razões de decidir
4. A Súmula 22/TUJ do TJDFT estabelece que “Aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 9.784/99 e artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99”. O entendimento se aplica, inclusive, a fatos anteriores à Resolução no 723/2018 - Contran, conforme se extrai do exposto nos votos proferidos por ocasião do julgamento da questão pela TUJ.
5. Contudo, ao contrário do exposto na sentença, não há que se falar em prescrição intercorrente no processo administrativo, visto que não permaneceu paralisado por mais de três anos. Para tanto, constata-se que entre a expedição de documento para intimar a parte para defesa (28/11/2013) e a decisão que aplicou a penalidade de suspensão do direito de dirigir (15/03/2017) ocorreu a realização de diligência em 30/03/2015 para apurar a regularidade da entrega do AR, de modo que o processo não permaneceu parado por três anos. Assim, deve ser afastada a prejudicial de prescrição intercorrente.
6. Por outro lado, é possível apurar a prescrição da pretensão punitiva quanto à suspensão do direito de dirigir. Para tanto, inicialmente pontue-se que a situação em apreço trata de infração cometida em 16/11/2013, de modo que se adota as regras estabelecidas pela Resolução no 182/2005 do Contran. Aquela resolução estabelece no seu artigo 22 que “A pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. Parágrafo único. O prazo prescricional será interrompido com a notificação estabelecida na forma do art. 10 desta Resolução”. Assim, existe previsão para apenas uma interrupção do prazo prescricional, quando da notificação do artigo 10 da Resolução no 182/2005, que tem por objetivo dar ciência da instauração do processo administrativo e do prazo para defesa.
7. No caso, a infração referente ao artigo 165 do CTB foi apurada em 16/11/2013. A notificação da abertura do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, que é causa interruptiva da prescrição (artigo 10 da Resolução no 182/2005), foi expedida em 28/11/2013, sendo entregue no dia 17/12/2013, data da interrupção do prazo prescricional para a pretensão punitiva, de modo que o termo final do prazo prescricional era o dia 17/12/2018. Neste sentido: “IX. Ainda, quanto à tese de que o prazo prescricional deveria permanecer suspenso durante o curso do processo administrativo, convém destacar que as três Turmas Recursais deste TJDFT possuem entendimento reiterado de que, a partir da notificação da autuação, o prazo prescricional para a conclusão do processo administrativo será de cinco anos, contados de forma contínua a partir daquela data. (...) X. Aliás, entender de forma diversa poderia obstar o escopo da legislação, eis que eventual autorização para diversos marcos interruptivos ou até mesmo a suspensão do transcurso do prazo prescricional ao longo do processo administrativo e/ou judicial poderia prolongar o processo por até 20 anos, ferindo o objetivo da lei 9.873/99.” (Acórdão 1231429, 07075120620198070018, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Contudo, constata-se que a decisão final do processo administrativo foi proferida apenas em 05/05/2020 pela Contradife, quando já transcorrido o prazo prescricional quinquenal. Assim, configurada a prescrição da pretensão punitiva no processo administrativo.
9. No mesmo sentido: (Acórdão 1618491, 07176746120228070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1319793, 07272054520208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para afastar a declaração de prescrição intercorrente no processo administrativo elencado e para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir em face da parte autora decorrente do processo administrativo no 055.031324/2013. Isento de custas. Sem honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: Resolução no 182/2005 Contran, arts. 10 e 22.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 22/TUJ/TJDFT; TJDFT, Acórdão 1618491, 07176746120228070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022; TJDFT, Acórdão 1319793, 07272054520208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021; TJDFT, Acórdão 1231429, 07075120620198070018, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020.